Tribunal: TJSP
Processo: 1000859-60.2015.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de danos imateriais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios opostos pelos autores. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de Declaração rejeitados.